Tribunal: TJES
Processo: 0010258-92.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Gravíssima
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010258-92.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON CRAVO DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010258-92.2014.8.08.0030

APELANTES: WELLINGTON CRAVO DA SILVA, DANIEL SANTANA

Advogado do(a) APELANTE: WAGNER BUFFON DAS VIRGENS - ES16275-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR LEGÍTIMA DEFESA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE E RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA DO ART. 129, § 4º, DO CP. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação criminal interposta por WELLINGTON CRAVO DA SILVA e DANIEL SANTANA contra sentença da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, por meio da qual foram condenados pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do CP). Wellington foi condenado a 4 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto; Daniel, a 4 anos de reclusão, em regime aberto. Pleiteia-se, em grau recursal, absolvição por legítima defesa ou por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena e reconhecimento da figura do § 4º do art. 129 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta dos réus se enquadra em legítima defesa; (ii) determinar se a prova constante nos autos é insuficiente para sustentar a condenação; e (iii) verificar a possibilidade de redimensionamento da pena-base e o reconhecimento da figura privilegiada do art. 129, § 4º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legítima defesa exige, nos termos do art. 25 do CP, agressão injusta, atual ou iminente, e reação moderada e necessária. No caso, a prova testemunhal e pericial demonstra que os réus agiram com excesso de violência, sem a moderação exigida pela excludente de ilicitude.

4. Afasta-se a tese de insuficiência de provas, pois o conjunto probatório, formado por depoimentos consistentes, exames periciais e declarações judiciais, permite a conclusão segura sobre a autoria e materialidade delitiva.

5. A caracterização do crime de lesão corporal seguida de morte pressupõe dolo na conduta antecedente e culpa no resultado, sendo suficiente a previsibilidade objetiva da morte, nos termos do art. 19, do CP. Tal estrutura típica se amolda ao caso concreto.

6. Inviável o reconhecimento da figura privilegiada do art. 129, § 4º, do CP, pois os réus agiram movidos por vingança e animosidade preexistente, e não sob domínio de violenta emoção provocada injustamente pela vítima, que teve papel secundário na briga.

7. Correta a exasperação da pena-base com fundamento na culpabilidade exacerbada, evidenciada pela crueldade do ataque e concurso de agentes. A fundamentação atendeu aos critérios do art. 59, do CP, e respeitou o princípio da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração da legítima defesa exige proporcionalidade entre a agressão sofrida e a reação empreendida, sendo incabível quando a resposta é excessivamente violenta e provocadora.

O crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do CP) é preterdoloso e se consuma com o dolo na lesão e a previsibilidade objetiva do resultado morte.

A ausência de dúvida razoável sobre a autoria e materialidade afasta a tese de insuficiência probatória.

A causa de diminuição prevista no art. 129, § 4º, do CP exige reação emocional imediata e provocação injusta da vítima.

É legítima a exasperação da pena-base quando devidamente fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 19, 25, 59, 129, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 753.154/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.09.2022, DJe 26.09.2022; STJ, AgRg no RHC n. 172.929/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.03.2023, DJe 20.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010258-92.2014.8.08.0030

APELANTES: WELLINGTON CRAVO DA SILVA, DANIEL SANTANA

Advogado do(a) APELANTE: WAGNER BUFFON DAS VIRGENS - ES16275-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WELLINGTON CRAVO DA SILVA E DANIEL SANTANA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES (ID 13403707), por meio da qual foram condenados pela prática do crime previsto no art. 129, § 3º, do Código Penal, nos seguintes termos:

A) WELLINGTON CRAVO DA SILVA: pena de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, semiaberto.

B) DANIEL SANTANA: pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, aberto.

Nas razões recursais (ID 13403721), a defesa técnica requer a absolvição sustentando que os réus agiram em legítima defesa, pois não tinham como objetivo atentar contra a vida ou à integridade física das vítimas, mas sim de utilizar os meios disponíveis (pedaços de madeira) para repelir injusta agressão daquelas. Aduz, também, que os réus utilizaram-se do uso moderado de força, pois cessaram sua ação assim que pararam de ser agredidos. Ademais, também é pleiteada a absolvição com base na insuficiência probatória, pois houve configuração de dúvida sobre quem teria iniciado a briga. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o reconhecimento da figura privilegiada prevista no artigo 129, § 4º, do Código Penal.

Emerge da denúncia aditada pelo Ministério Público que, no dia 20/7/2014, por volta de 04h55, na Rua Gilson Ribeiro de Morais, Bairro Canivete, em Linhares, os réus atentaram contra a integridade física das vítimas Bruno Neres da Cunha e Jefferson Bento da Silva, desferindo vários golpes com um pedaço de pau, ocasionando a morte deste (Jefferson) e hematomas naquele (Bruno).

Consta dos autos que a vítima Bruno estava em uma festa de aniversário na companhia de Jocival, quando este foi acusado pelos frequentadores do local de tentar estuprar as sobrinhas do réu Wellington.

Durante a confusão, algumas pessoas passaram a agredir Jocival, razão pela qual este evadiu-se do local, levando consigo a chave da moto de Bruno.

Ato contínuo, Bruno foi à casa de Jocival para pegar a chave de sua motocicleta, mas não o encontrou no local. Em seguida, foi até a residência da vítima Jeferson, que era seu cunhado, chamando-o para ir buscar a chave reserva da moto para, na sequência, buscá-la no local em que foi realizada a festa.

Retornando para sua casa, já em posse da moto, as vítimas foram abordadas pelos réus que, nervosos, perguntaram o paradeiro de Jocival. Por terem dito desconhecer a localização de Jocival, os réus desceram do automóvel, iniciaram uma briga e, na posse de dois pedaços de pau, desferiram golpes contra as vítimas.

Por sua vez, Bruno conseguiu fugir dos agressores, enquanto Jeferson desmaiou no local após um golpe na cabeça. Após voltar ao local e encontrar seu cunhado desmaiado, Bruno acionou a Polícia, que encaminhou ambos ao Hospital Geral de Linhares.

Em que pese o socorro, Jeferson não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

Ademais, os réus evadiram-se do local com um veículo Corsa Sedan, sem prestar socorro.

Originalmente, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando aos réus o crime de homicídio qualificado em relação à vítima Jeferson, razão pela qual o feito tramitou em Vara Privativa do Júri. Nada obstante, após decisão de desclassificação, os autos foram remetidos à Vara Criminal Residual para regular processamento.

Devidamente processados, os réus foram condenados pelo crime de lesão corporal seguida de morte em relação à vítima Jeferson e, quanto ao crime de lesão corporal simples (vítima Bruno), houve o reconhecimento da extinção de punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O crime previsto no artigo 129, § 3º, do Código Penal, é classificado como preterdoloso, isto é, resta caracterizado quando o agente age com a intenção de lesionar, mas o resultado decorrente de sua conduta, por culpa, é a morte. Em outras palavras, a estrutura do tipo penal exige o dolo na conduta antecedente (lesão corporal) e resultado mais grave não pretendido pelo agente (morte), porém objetivamente previsível, como ensina o art. 19, do mesmo diploma. Nas lições de Cezar Roberto Bitencourt:

“
A tipificação do crime como lesão corporal seguida de morte está condicionada a que as circunstâncias do fato acontecido evidenciem que o querer do agente não inclui, nem mesmo eventualmente, o resultado “morte” que produz. Se o resultado não foi objeto do querer do agente, mas situa-se na esfera da previsibilidade, o crime é preterdoloso (art. 129, § 3º ), não havendo homicídio doloso”.
1

A materialidade do delito está alicerçado no Boletim de Ocorrência Policial (vol. 01, parte 01, pp. 05/06) e no Laudo de Exame Cadavérico (vol. 01, parte 04, p. 11).

A defesa sustenta a ocorrência de legítima defesa (art. 25, do CP), instituto que exclui a ilicitude da conduta quando presente agressão injusta, atual ou iminente, repelida com meios necessários e moderados.

Na espécie, é inegável que houve uma briga generalizada entre as quatro pessoas envolvidas, assim como agressões mútuas.

A vítima Bruno, em depoimento prestado à autoridade policial, relatou que estava em companhia de Jeferson quando tomou posse de sua motocicleta. Ao retornar para sua residência, na rua principal do Bairro Canivete, disse que
foi surpreendido por um veículo Corsa Classic, de cor escura, que interceptou sua passagem
. Os ocupantes do automóvel, identificados como Wellington e Daniel, indagaram acerca do paradeiro de Jocivaldo e, diante da negativa da vítima, desembarcaram do veículo e passaram a agredir fisicamente tanto Bruno, quanto Jeferson. Relatou, ainda, que os denunciados se apossaram de duas estacas, com aproximadamente 1,20 metro de comprimento, encontradas nas proximidades, e desferiram golpes. Bruno conseguiu fugir, enquanto os agressores, com
bastante força
, desferiram um golpe
cada um
na região da cabeça de Jeferson, que caiu ao solo inconsciente (vol. 01, parte 01, p. 09).

Em juízo, a vítima apresentou uma versão que contém alguns detalhes diversos. Nada obstante, reiterou que foram os réus que os abordaram durante a noite perguntando por Josival. Disse que foram eles quem iniciaram as agressões. Relatou, também, que ambos os réus se apossaram, cada um, com um pedaço de madeira e que a vítima foi golpeada três vezes.

O réu Wellignton, inquirido na fase extrajudicial, declarou que, após a acusação envolvendo a tentativa de estupro por Jocival, pegou seu carro e, na companhia do réu Daniel, passou a procurá-lo, sem êxito. Disse que, ao retornar para o local da festa,
foi parado por dois indivíduos
, que seriam amigos de Jocival. Esses amigos teriam dito que autorizaram o interrogando a fazer o que quisesse com Jocival, mas, em tom de ameaça, disseram que com eles seria diferente, pois moravam em Vitória.
Declarou que saiu do carro e uma discussão se iniciou.
Afirmou que,
ao segurar o
b
raço de Bruno para questioná-lo, foi agredido com um soco no rosto, o que deu início à briga
. Em seguida, Daniel desceu do veículo para ajudá-lo. Relatou que, diante da superioridade física dos agressores, foi necessário utilizar um pedaço de madeira que estava em um muro na proximidade do local. Disse, ainda, que
desferiu três golpes em um dos indivíduos (Jeferson)
– dois nos braços e um na cabeça. Disse, ainda, que quando acertou a cabeça de Jeferson,
Daniel saiu correndo, razão pela qual atirou o pedaço de madeira contra ele
, sem acertá-lo. Por fim, disse que ele e Daniel retornaram para o carro e deixaram o local sem prestar socorro à vítima caída, pois imaginou que ela havia apenas desmaiado (vol. 01, parte 01, pp. 11/12).

No depoimento extrajudicial de Daniel, este apresentou versão semelhante à do corréu, qual seja: que foram parados pelas vítimas; que estas os ameaçaram; que, diante da ameaça, Wellington saiu do carro; que a discussão se iniciou e Daniel deu um soco em Wellington; que este lançou mão de um pedaço de pau e atingiu Jeferson; que o depoente também chegou a desferir um golpe de pau contra Jeferson quando ele ainda estava em pé (vol. 01, parte 01, pp. 17/18).

Em juízo, os réus mantiveram a versão dos fatos que reproduziram na esfera extrajudicial.

Verifica-se, portanto, que a vítima e os réus apresentam versões diametralmente opostas sobre o dia dos fatos, divergindo sobre quem teria iniciado a discussão, quem desferiu o primeiro golpe, assim como a intencionalidade das condutas.

Os réus sustentam que, após discussão iniciada pelas vítimas, foram agredidos com socos, reagindo com os meios disponíveis (pedaços de madeira) de forma proporcional e cessando a conduta após neutralizarem o ataque.

Nada obstante, as versões contrastantes podem ser plenamente avaliadas segundo o standard probatório constante dos autos, que permite chegar a uma conclusão segura a respeito da dinâmica delitiva.

Nesse diapasão, Dalmácio José Marge Neto, proprietário de uma padaria próxima do local dos fatos e testemunha ocular dos fatos, prestou depoimento à autoridade policial e relatou que estava dormindo quando ouviu pessoas conversando na rua, mas não se levantou. Num dado momento, começou o início de uma briga, razão pela qual se dirigiu até a varanda de seu apartamento e viu quatro pessoas brigando entre si (“dois contra dois”).
Disse que reconheceu somente Wellington e que, num dado momento, este apoderou-se de um pedaço de pau e disse “
VOC
ES QUEREM NÉ! AGORA VENHAM”. Que, um dos rapazes avançou em direção a WELLINGTON, momento em que WELLINGTON desferiu dois golpes contra a cabeça de seu agressor, cuja pessoa ao receber os golpes veio a cair ao chão
; Que, o outro rapaz que acompanhava a pessoa que recebeu os dois golpes saiu correndo do local (vol. 01, parte 04, pp. 05/06).

Em juízo, dentre as declarações que prestou, Dalmácio
confirmou
que a pessoa que pegou o pedaço de madeira incitou os demais envolvidos dizendo "Agora vocês v
ê
m, agora vocês vêm"
.

Outra testemunha ocular, Giusimar Bolsoni, relatou na fase extrajudicial
“que
viu o momento em que um dos rapazes apanhou um pedaço de madeira na mão;
qu
e um dos rapazes que estava na briga correu e o outro ficou; Que neste momento o r
a
paz que estava como pedaço de pau nas mãos atingiu a Vítima na cabeça;
que
a Vítima ao receber a primeira paulada, caiu; Que no momento em que caiu no chão o r
a
paz que estava com o pedaço de pau nas mãos efetuou outro golpe na cabeça da Vítima
” (vol. 01, parte 04, p. 09).

Em juízo, Giusimar confirmou as declarações prestadas na esfera policial, e
ressaltou que a vítima Jeferson levou uma pancada, caiu no chão, mas se levantou e foi novamente atingido
(
Que conhece Wellington do Bairro Canivete. (...) Que mora em frente ao ocorrido. Que estava dormindo e ouviu uma confusão na rua. Que o depoente foi à varanda e viu um pessoal brigando no meio da rua. Que acha que eram quatro pessoas. Que estavam gritando e brigando entre eles. Que alguém desferiu uma paulada. Que eles estavam brigando um com o outro. Que um foi levantar e o outro deu outra pancada. Que confirma o depoimento prestado na esfera policial. (...) Que não dava pra saber quem estava ganhando, pois era uma briga generalizada; (...) Que estavam brigando de igual para igual; Que na hora que o cara acertou, o rapaz caiu, mas ele levantou e foi pra cima e então bateu de novo; que não lembra e não pode precisar. que teve um golpe, depois ele partiu para cima, e então teve outro golpe e que acha que só depois ele desmaiou
.)

Destarte, as mencionadas testemunhas confirmaram a existência de uma briga generalizada entre os quatro envolvidos. Nada obstante, as declarações apresentadas, notadamente as já destacadas, permitem identificar que os réus agiram com excesso de violência, revelando, assim, o ânimo de lesionar a vítima.

Ademais, a análise do laudo de exame cadavérico, bem como dos exames de lesões corporais da vítima sobrevivente e dos réus, demonstra que
houve agressão mútua, mas com nível diferenciado de violência praticada
pelos
agente
s
.
Destarte, o
exame cadavérico de Jeferson revela múltiplas fraturas craniofaciais, afundamento de face, edema cerebral e hematomas profundos, indicando agressão
com acentuada
violenta.

Esses elementos probatórios, somados, demonstram que os réus, em vez de repelirem injusta agressão, incorreram em comportamento provocador, instigador e punitivo, reagindo com
animus
de vingança à suspeita de tentativa de abuso sexual atribuída a Josival, amigo das vítimas, no episódio anterior da festa.

É digno de nota destacar, também, que os réus, após golpearem a vítima, que caiu ao chão, saíram do local sem prestar socorro, mesmo ausente qualquer possibilidade de risco à sua integridade física.

Ora, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“Para se caracterizar a legítima defesa, é necessário que o agente use os meios moderados e necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do art. 25 do Código Penal. Vale dizer, exige-se a proporcionalidade entre a gravidade da lesão e a forma da reação, consideradas as peculiaridades do caso concreto”
(STJ, (AgRg no HC n. 753.154/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022).

Na espécie, conclui-se que a conduta dos réus revelou-se dirigida não à neutralização do risco, mas à lesão deliberada da integridade física da vítima, que foi golpeado com brutalidade após incitação verbal e já em condição de vulnerabilidade, vulnerabilidade esta caracterizada pelo uso, por dois agentes, de arma improvisada (pedaço de madeira). Tais elementos revelam desproporcionalidade na reação e incompatibilidade com a tese de legítima defesa.

No mesmo sentido, afasta-se a tese absolutória fundada na alegada insuficiência de provas, porquanto o conjunto probatório é robusto e harmônico.

Os elementos indiciários colhidos na fase investigativa, corroborados pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, revelam que os réus atuaram com dolo quanto à prática da lesão corporal ao desferirem, de forma voluntária, golpes com instrumento contundente contra a vítima.

O resultado morte, embora não desejado pelos agentes, decorreu de sua conduta e se insere no âmbito da previsibilidade objetiva exigida pelo tipo penal do art. 129, § 3º, do Código Penal. Há, portanto, nexo causal entre a ação dolosa inicial e o desfecho letal, cuja superveniência configura modalidade de crime preterdoloso, bastando, para sua configuração, que o resultado mais gravoso seja objetivamente previsível ao homem médio, ainda que não representado concretamente pelo agente.

Assim, não se trata de ausência de prova, mas sim de tipicidade penal plenamente satisfeita. Sobre o crime em apreço já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRETERDOLO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ELEMENTO SUBJETIVO DESCRITO NA DENÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial, procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, só é cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

2. O crime preterdoloso exige, ao menos, a demonstração de conduta culposa (art. 19 do CP). Nessa esteira, prescindi-se que o resultado mais gravoso esteja na esfera de representação do autor, basta a previsibilidade objetiva.

3. Com efeito, saliente-se que o crime culposo exige os seguintes requisitos: (a) conduta voluntária; (b) resultado involuntário; (c) nexo de causalidade; (d) tipicidade; (e) previsibilidade objetiva;

(f) ausência de previsão concreta por parte do agente; e (g)

violação de dever objetivo de cuidado. Portanto, não se exige a previsibilidade por parte do agente, mas sim uma previsibilidade possível ao homem médio.

4. O agente que, em briga de trânsito, golpeia com um soco tão forte o outro indivíduo que o leva a cair ao chão, bater a cabeça e, posteriormente, vir a óbito age, no mínimo, de maneira imprudente (modalidade de culpa).

5. Inépcia não caracterizada e alegações defensivas que demandariam o aprofundamento nos elementos fático-probatórios.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 172.929/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.)

À vista do exposto, não há que se falar em absolvição, seja pela refutação da tese de legítima defesa, seja em decorrência do não acolhimento da alegação de insuficiência probatória.

Também não se configura, no caso, a causa de diminuição de pena prevista no artigo 129, § 4º, do Código Penal, que exige que a lesão corporal seja cometida sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima.

Com efeito, os réus estavam motivados por sentimento de vingança pessoal, decorrente de episódio anterior ocorrido em festa envolvendo Jocival, a quem atribuíram tentativa de abuso sexual. A conduta dos agentes, portanto, não decorreu de impulso emocional repentino provocado, mas sim de motivação antecedente e racionalizada, incompatível com a espontaneidade exigida pela figura privilegiada. Ademais, a violência foi dirigida contra indivíduo que sequer esteve presente na festa, cuja vinculação ao suposto agressor (Jocival) não justifica, por si só, qualquer animosidade direcionada a ele, e que, conforme os elementos dos autos, teve atuação secundária no conflito, o que afasta, de forma ainda mais evidente, a exigência legal de provocação injusta da vítima.

Em relação à dosimetria, a defesa técnica requer a fixação das penas-bases dos réus no mínimo legal.

A exasperação foi promovida com base na avaliação negativa da culpabilidade. Confira-se a fundamentação:

“
A culpabilidade, como juízo de reprovabilidade, extrapola a normal, dada a crueldade empregada em desfavor da vítima, que, atingida na cabeça pelas costas, já subjugada, foi novamente agredida com pauladas, o que evidencia a intensidade do dolo dos agressores e maior censurabilidade do comportamento”

Nessa perspectiva, o vetor destacado foi corretamente examinado, com base nas especificidades do caso concreto, tendo o juízo primevo se baseado em elementos dos autos, notadamente os exames periciais, que indicaram variadas lesões na vítima. Além disso, reforçando a fundamentação empregada pelo juízo primevo, destaca-se que o fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstrou uma maior reprovabilidade, justificando a exasperação da reprimenda basilar.

À vista do exposto, em atenção ao princípio da individualização da pena, a avaliação desfavorável de uma circunstância judicial negativa permite a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso da defesa.

É como voto.

1
Bitencourt, Cezar Roberto. Parte especial: crimes contra a pessoa. Volume 2. 20. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 683.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)